Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706454-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL VEICULOS LTDA AGRAVADO: PATRICIA PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BRASAL VEICULOS LTDA. contra a decisão ID 148485488, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos Processo n. 0700023-88.2023.8.07.0013, ajuizado por PATRICIA PEREIRA TRANSPORTES EIRELI – EPP. Na ocasião, o Juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, nos seguintes termos: [...] Em breve síntese, a autora relata a ocorrência de novo problema mecânico no automóvel objeto da demanda, consistente na interrupção de funcionamento, datado em 22.12.2022; narra que encaminhou o veículo à concessionária pertencente à ré BRASAL, tendo recebido orçamento de R$ 69.135,19 relativamente aos reparos, novamente recusado em garantia sob a justificativa de uso de combustível não permitido; a autora prossegue argumentando que a ré BRASAL "está forçando a Autora a proceder com a autorização e o pagamento do reparo, sob pena de iniciar cobrança por “diária de pátio”'; sustenta, ainda, a necessidade de manutenção das características em que o veículo se encontra, dada a determinação de perícia; adiante, aponta o grave dano apto a justificar o fornecimento de carro reserva. Instadas a se manifestar (ID: 146760879), as rés ofertaram resistência ao pleito autoral (ID: 147168683; ID: 147470613). É o bastante relatório. Decido. [...] Com efeito, verifico que persiste controvérsia acerca dos problemas mecânicos apresentados no veículo objeto da demanda, fato que ensejou, ademais, a determinação de perícia técnica no bem móvel em referência, conforme com a decisão irrecorrida do ID: 142647620. Dessa forma, até eventual elucidação da questão material lançada no feito, a manutenção do veículo no estado em que se encontra, tendo em vista a efetivação dos trabalhos periciais, é medida que se impõe. Nessa ordem de ideias, revela-se prudente determinar a suspensão da cobrança de diárias de pátio, condicionando sua exigibilidade à prolação da vindoura decisão final de mérito. Por outro lado, no que pertine à oferta de carro reserva, não vislumbro a presença do requisito previsto no art. 300, cabeça, do CPC/2015, à mingua de ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se que a parte autora não demonstrou o fato constitutivo pertinente ao direito postulado ( art. 373, inciso I, do CPC/2015), eis que o pedido em análise encontra-se totalmente desprovido de elementos de convicção hábeis a comprovar a urgência da oferta de carro reserva nos termos postulados (traslado, prestação de serviços, dentre outros). Ad argumentandum tantum, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei a propriedade de dezesseis veículos distintos em nome da autora, fato que impõe a presunção de inexistência do prejuízo alegado. Ante todas as razões expostas, com esteio no que dispõe o art. 301, cabeça, do CPC/2015, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência incidental para cominar à ré BRASAL VEÍCULOS LTDA obrigação de não fazer, consistente em abster-se temporariamente de (i) realizar quaisquer cobranças pela manutenção do veículo objeto da demanda em seu estabelecimento comercial e (ii) promover qualquer intervenção ou alteração no automóvel em referência. Sem mais requerimentos, o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos, rumo ao cumprimento da decisão do ID: 142647620, com a intimação do Perito Judicial. [...] (ID 148485488 – Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante aduz que os problemas mecânicos apresentados no carro foram causados pela própria agravada, que utilizou combustível não permitido no Manual, conforme registrado nas análises efetuadas pela montadora (Volkswagen). Defende que a manutenção do carro em seu pátio sem a cobrança de diárias, enquanto a questão é dirimida nos autos de origem, inclusive com a realização de perícia, “[...] configura a assunção de riscos e clara lesão patrimonial [...]”. Nessa linha, a agravante, além de sustentar que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, assevera que a suspensão do pagamento das diárias foi determinada sem que fosse demonstrado o risco de dano ou ao resultado útil do processo e a verossimilhança das alegações da agravada. Afirma, ao revés, que as condições que autorizam a concessão da tutela de urgência estão a seu favor, pois está se portando como fiel depositária de um carro de alto custo (adquirido por R$ 190.710,00 em 2020) e sem que tenha dado causa à demanda. Assim, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela liminarmente, para que seja autorizada a cobrança das diárias pela permanência do carro em seu pátio; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela pleiteada (ID 43980410). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a antecipação dos efeitos da tutela, a agravante pretende, na verdade, o sobrestamento da decisão recorrida, na parte que determinou a ela que se abstivesse, temporariamente, de cobrar pela manutenção do carro em seu pátio. E, considerando que o efeito suspensivo é uma espécie de tutela provisória, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para a concessão (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de antecipação dos efeitos da tutela como efeito suspensivo. Pois bem. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se cobrar diárias pela manutenção do carro no pátio da agravante, enquanto não dirimida a responsabilidade pelos problemas mecânicos detectados no carro objeto da demanda. Como relatado, o Juízo de 1o Grau entendeu prudente suspender a cobrança até a prolação da decisão de mérito. E, no momento, não vejo razões para reformar esse entendimento, pois a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações nem o perigo da demora para fins de recebimento imediato dessa verba. Além disso, caso o pleito de origem não seja acolhido pelo referido Juízo, a autora/agravada, provavelmente, será condenada a ressarcir a agravante pela guarda do bem. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator